Tribunal: STF
Processo: RE 93745
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
IMÓVEIS DE BRASILIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DEC-LEI N. 19/66 E LEI N. 5.049/66.
NÃO HÁ O QUE REFORMAR NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SE DECIDIU ELE NA
CONFORMIDADE DA ACERTADA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS,CONSUBSTANCIADA NO ENUNCIADO DA SUA SÚMULA N. 68, "VERBIS":
"A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO INCIDE NAS AQUISIÇÕES DE UNIDADES
RESIDENCIAIS DO INPS, QUANDO A OPÇÃO DE COMPRA TIVER SIDO ANTERIOR A
VIGENCIA DO DL. N. 19, DE 1966, SENDO IRRELEVANTES, EM FACE DA LEI
N. 5.049, DE 1966, O VALOR OU A ÁREA DO IMÓVEL".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.